Tribunal: TJDFT
Processo: 0003027-43.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA INIMPUTÁVEL. DEFICIÊNCIA MENTAL. PROVA TÉCNICA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. PERCEPÇÃO. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS. COERENTES. NEGADO PROVIMENTO.
1. Conjunto probatório que confirma ter o acusado tentado submeter a vítima, inimputável, portadora de transtorno mental, a manter com ele conjunção carnal, o que só não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Conduta esta que se insere formal e materialmente, no tipo das disposições do art. 217-A, § 1o, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. Foi confirmada, também, a deficiência mental da vítima pelas declarações de seus familiares, vizinhos e testemunhas em sede judicial, de forma harmônica, não só pelo real conhecimento, mas também pela percepção do comportamento da ofendida. Por fim, percebe-se a confusão mental pelo próprio depoimento da vítima em fase judicial, o que reforça ainda mais sua situação de vulnerabilidade, isto é, da incapacidade de defender-se ou de decidir-se, o que não é a mesma coisa de incapacidade por insanidade mental.
3. Negado provimento ao recurso.